Tribunal: TJPA
Processo: 0803323-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803323-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

AGRAVADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NATUREZA TERMINATIVA, PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. CRITÉRIO DE MAIOR COGNIÇÃO SOBRE A MATÉRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheço do recurso de embargos de declaração e acolho a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento
, tudo nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Embargos de Declaração
por omissão, com efeito modificativo, com fulcro no arts. 183; 219; 994, IV; 1.022, II a 1.026, todos do CPC/2015, oposto pelo Estado do Pará em face do Acórdão Id. 11293499, que julgou provido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Guilherme Santos Machado
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar (nº 0827685-83.2022.8.14.0301)
.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará sustenta que o referido Acórdão foi omisso em relação ao precedente do STF – RExt 632.853 julgado em Repercussão Geral, arguindo que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário; a incidência da súmula 473 do STF; a ofensa ao princípio da isonomia.

Afirma que deve-se atentar ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que se torna imperativo concluir que a Administração não poderia admitir um candidato para o cargo de Delegado de Polícia do qual não se conclua de plano uma boa fama acerca da vida pregressa.

Ao final, pugnou pelo acolhimento do recurso de embargos de declaração, em razão da omissão apontada.

A parte embargada Carlos Guilherme Santos Machado apresentou contrarrazões, conforme Id. 11881406.

Logo em seguida, o Estado do Pará peticionou nos autos pugnando pela perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, em face da superveniência publicação da sentença a quo que denegou a segurança, nos autos nº 08276858320228140301.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar de perda de objeto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. (Id. 12561978).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração na vigência do Código de Processo Civil de 2015 estão previstas no art. 1.022:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Desta forma, os embargos declaratórios são cabíveis quando existir alguma espécie de contradição, obscuridade, ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver algum pronunciamento na sentença ou acórdão ou, ainda, quando ocorrer erro material.

Pois bem.

Considerando que o Estado do Pará peticionou nos autos pugnando pela perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, em face da superveniência publicação da sentença a quo que denegou a segurança, nos autos nº 08276858320228140301.

Passo analisar essa tese em sede de preliminar no presente recurso de embargos de declaração.

Preliminar de Perda de Objeto do Recurso de Agravo de Instrumento – Sentença proferida após a publicação do Acórdão
.

O Estado do Pará, ora embargante, defende levanta a preliminar de perda superveniente de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o presente recurso de embargos de declaração teve origem em razão do Acórdão Id. 11293499. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - (CF, ART. 5º, LVII) - O CANDIDATO, ORA AGRAVANTE FOI DESTITUÍDO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NO ANO DE 2015 (ID Nº 8593907), OU SEJA, HÁ MAIS DE CINCO ANOS, NÃO SE ENQUADRANDO, PORTANTO, NA LIMITAÇÃO IMPOSTA NO ITEM 16.6.V, DO EDITAL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”.

Destaco que, compulsando o andamento do processo principal (nº 0827685-83.2022.8.14.0301), constato que houve a prolação de sentença pelo Juízo a quo, em momento posterior ao Acórdão recorrido, conforme trecho a seguir:

“Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA ante a ausência do direito líquido e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Cumpra-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0803323-47.2022.8.14.0000, até o trânsito em julgado desta sentença. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Entretanto, o Acórdão embargado foi publicado antes do julgamento do processo principal. Diante desses fatos passo a traçar algumas considerações.

É necessário destacar que o sistema recursal do processo civil brasileiro busca assegurar segurança jurídica aqueles que se submetem ao Poder Judiciário. Contudo, nem sempre isso será possível, como na interposição do recurso agravo de instrumento e na prolação de sentença a ele superveniente.

Nota-se que a melhor solução é dar preferência, a privilegiar a segurança nas relações jurídicas.

Diante dessa breve explicação processual, entendo mais prudente aplicar o entendimento de que se esgotou o objeto recursal do recurso de agravo de instrumento, posto o conteúdo da r. sentença superveniente nos autos principais.

Há situações em que, conquanto julgada a ação originária, subsiste o interesse recursal contra alguma objeção interlocutória. Mas ocorreu no caso dos autos que, ao sentenciar essa ação, o digno Juízo a quo decidiu pela improcedência da demanda.

Em suma síntese, a doutrina e a jurisprudência do STJ selecionam dois critérios para resolver a problemática: a) hierarquia e b) cognição.

Sobre o critério da hierarquia, Fredie Didier, em seu Curso de Direito Processual Civil, elucida bem o tema:

“Há quem diga que,
admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que o rejeita, substitui a decisão interlocutória
, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento.
Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há possibilidade de as decisões serem incompatíveis
(acórdão do agravo e sentença),
o agravo de instrumento não fica prejudicado por conta da superveniência de sentença
. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória”.

Em primeiro lugar, considero muito perigoso adotar o critério da hierarquia, tomar como tese jurídica a possibilidade de decisão interlocutória do Tribunal valer mais do que a sentença de 1º grau, pois ao adotar o critério da hierarquia, estaremos dizendo que vale mais o reexame de uma decisão interlocutória, do que uma sentença de mérito, com juízo exauriente proferida pelo magistrado de 1º grau.

Diante desses fatos, não adoto o referido critério, sendo mais prudente adotar nos presentes autos o critério da cognição, pois a sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 08276858320228140301, tem prevalência sobre a decisão do Tribunal que analisou em sede de recurso de agravo de instrumento a liminar de mandado de segurança.

Desse modo, é natural que caia por terra a decisão interlocutória que foi examinada por esta Corte de Justiça por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista sua menor cognição sobre a matéria discutida.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Pois bem, em análise ao processo eletrônico é possível observar que, em 22.11.2022, o julgador de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença, a qual julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sendo, a meu ver, patente a perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento, ante o perecimento do objeto contido no recurso.

Nesse sentido, apesar de o Agravo de Instrumento ter sido provido e a sentença a quo ter determinado a manutenção da decisão proferida em agravo, certo é que o pronunciamento definitivo em 1º Grau pela denegação da segurança encerra a atividade jurisdicional, que somente pode ser retornada em sede de apelação.

Em outras palavras, se houve clara denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo do impetrante com relação ao pedido principal formulado no Mandado de Segurança, cuja sentença entendeu ser legal o ato administrativo que eliminou o candidato do certame (considerado não recomendado) na fase de Investigação Criminal e Social, resta óbvio que o pedido subsidiário para continuidade nas próximas fases do concurso perdeu o seu objeto, não subsistindo, portanto, decisão que determinou prosseguimento no certame. (...) –
Id. 12561978
”.

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração e acolho a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento
, devendo prevalecer neste momento processual a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2023